Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-73.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013838-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PLURALIDADE DE CRIMES
(
ART. 311 DA LEI N. 9.503/97, ART. 288, 180 § 6º, 330 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, DA LEI N. 10.826/2003) E DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIO BÉLICO - GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6, DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43, DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
A DECISÃO QUE D
E
CRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES JÁ FOI OBJETO DE HABEAS CORPUS QUE DENEGOU A ORDEM -

NÃO ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FEITOS
NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO
– NULIDADE RECONHECIDA
– SANEAMENTO PELO MAGISTRADO DE P
RIMERIO GRAU
QUE PROLATOU NOVA DECISÃO
ANALISANDO OS PEDIDO
S
- ORDEM PARCIALM
E
NTE CONCEDIDA
.

1 – Pacientes acusados da prática de diversos crimes. Presos após perseguição policial quando encontrados próximos da queda de avião que estaria transportando drogas,
ter
em

causa
do
acidente de trânsito e possuírem diversas armas de fogo, munições e acessório bélico (um carregador de carabina, 16 munições .380, uma luneta, uma balança de precisão, 580 munições calibre .22, além do revólver calibre .357). Gravidade concreta e periculosidade evidenciada, prisão com fundamento na ordem pública.

2 – Paciente com passagens policiais e condenação. Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

3 – Alegação de predicados pessoais favoráveis. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

4 – A decisão que decretou a prisão dos pacientes já foi analisada
no

Habeas Corpus
(1011619-87.2024.8.11.0000),
que
denegou a ordem
por unanimidade
,
mante
ndo
a prisão preventiva dos pacientes.

5
–
Com
o deferimento parcial do pedido liminar,
tendo
o
s dois pedidos que não haviam sido analisados pela autoridade coatora por ocasião do oferecimento de resposta à acusação,
bem como realizada
análise das teses defensivas e
do
pedido de revogação da prisão preventiva,
os quais

foram devidamente analisados em decisões fundamentadas,
sanam a
nulidade apontada, não havendo prejuízo aos pacientes.

6
– Ordem
parcialmente concedida para ratificar a liminar concedida quanto à nulidade da decisão de Id. 156246667, prolatada nos autos de n. 001101-82.2024.8.11.0050, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
o
Dr. Renan Macedo Vilela Gomes em favor de
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
e
EVANDIR JESUS GONÇALVES
apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do Processo n. 1001101-82.2024.8.11.0050,
alegando que não foi analisado pedido de liberdade provisória e teses defensivas apresentadas pelos pacientes em resposta à acusação, bem como requer a
revogação d
a prisão
preventiva
.

O paciente EVANDIR JESUS GONÇALVES foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 12 e 16, da Lei n. 10.826/03 c/c 180,
caput
, e § 6º, ambos do Código Penal, e, o paciente LUIZ PAULO BORGES PEREIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003 c/c artigo 180, § 6º, do Código Penal c/c artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330, do Código Penal, todos na forma do artigo 29 e 69, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e citação dos pacientes, estes responderam à acusação apresentando preliminares, teses de mérito e formulando pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares, sendo que a autoridade apontada coatora não teria analisado os pedidos e tão somente prolatado decisão designando audiência de instrução e julgamento.

Em razão disso requer a concessão de liminar para suspender o andamento do processo criminal n. 1001101-82.2024.8.11.0050, revogar a prisão preventiva e declarar de nulidade da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

A inicial (Id. 215572188) veio acompanhamento de documentos (Ids. 215575186 e 215575195).

Liminar deferida parcialmente
(
I
d 215976651)
para anular a decisão de Id. 156246667, prolatada nos autos de n. 001101-82.2024.8.11.0050, para o fim de determinar ao MM. Juiz de 1º grau que emitisse novo pronunciamento, por meio do qual deveria analisar, ainda que de maneira sucinta, mas de forma fundamentada,
as teses arguidas pela defesa, mormente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão formulados na resposta à acusação, apresentados pelos pacientes (Id. 155732118).
(id. 204737689)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
I
d.
216490956
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pelo não conhecimento
em parte do
writ
, e, na parte conhecida, pela concessão da
ordem nos termos da liminar
(
I
d.

216804170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
o
Dr. Renan Macedo Vilela Gomes em favor de
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
e
EVANDIR JESUS GONÇALVES
apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do Processo n. 1001101-82.2024.8.11.0050, alegando que não foi analisado pedido de liberdade provisória e teses defensivas apresentadas pelos pacientes em resposta à acusação, bem como requerendo a revogação da prisão preventiva.

No caso versando verifico que assiste parcial razão ao impetrante, posto que a magistrada de primeiro grau não analisou as teses defensivas e tampouco o pedido formulado de revogação da prisão preventiva.

Vale consignar que não se trata de motivação concisa, que a jurisprudência tem entendido ser aplicável à decisão prolatada após resposta à acusação, mas de ausência de fundamentação, ignorando as teses defensivas apresentadas, inclusive sem analisar pedido de revogação da prisão pleiteada pelos pacientes.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5º, inciso LIV está previsto que: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, sendo o princípio da motivação das decisões parte do devido processo legal, uma garantia protegida como cláusula pétrea na nossa lei maior.

A obrigação de fundamentar as decisões judiciais também está inserida no art. 315, do Código de Processo Penal, indicando em seu § 2º as situações em que as decisões não serão consideradas fundamentadas, da mesma maneira que o § 1º
,
do art. 489, do CPC
,
já havia previsto antes, devendo todas as decisões judiciais (exceto os despachos) serem fundamentadas de fato e de direito, conforme o caso concreto. Decisão judicial sem fundamentação é nula, é a consequência prevista na própria Constituição Federal.

Neste sentido já decidiu este egrégio sodalício:

HABEAS CORPUS – CALÚNIA - 1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO – REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO – 2. MÉRITO: ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE, AO INVÉS DE APRECIAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL GENÉRICO E DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX DA CF/88 E ART. 315, §2º DO CPP – PRECEDENTES DO STJ - WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, CONCEDIDA A ORDEM.

1. Preliminar: Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.
Mérito: Carece de fundamentação jurídica válida o pronunciamento judicial que, após a apresentação de resposta à acusação, limita-se a determinar o prosseguimento do feito, sem ao menos mencionar, ainda que sucintamente, as preliminares e argumentos aventados na peça defensiva, em evidente violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, §2º do CPP. Nulidade que se impõe, segundo entendimento sedimentado no c. STJ.

3.
Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, concedida para o fim de determinar ao MM. Juiz de 1º grau que emita novo pronunciamento, por meio do qual deverá analisar, ainda que de maneira sucinta, as teses arguidas em sede de resposta à acusação.

(N.U 1010969-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021) (grifos meus).

Foi deferida liminar para anular a decisão de Id. 156246667, prolatada nos autos de n. 001101-82.2024.8.11.0050, para o fim de determinar ao MM. Juiz de 1º grau que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emitisse novo pronunciamento, por meio do qual deveria analisar, ainda que de maneira sucinta, mas de forma fundamentada, as teses arguidas pela defesa, mormente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão formulados na resposta à acusação, apresentados pelos pacientes (Id. 155732118). (id. 204737689).

Em cumprimento ao determinado a autoridade coatora prolatou decisão analisando as teses defensivas pleiteadas pelo paciente:

“
Como se vê, a defesa argumenta a ausência de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados.

Não obstante aos valiosos argumentos lançados pela diligente defesa, os elementos informativos que instruem os autos permitem reconhecer a situação de flagrância delitiva, justamente porque os militares procederam com a busca pessoal dos acusados, oportunidade em que localizaram dois carregadores de pistola calibre 9MM, munição 357, uma pistola calibre 9MM e um revólver calibre 357 e em
diligencia
a residência de Luiz Paulo, a genitora do acusado autorizou o ingresso a residência. Consta dos autos que o acusado
Evandir
afirmou aos militares que em sua residência havia um rifle e ao ingressarem o local encontraram a referida arma, 588 munições de calibre 22, 16 munições calibre 380, balança e luneta.

Logo, não há se falar em pecha de eiva no caso concreto porque os militares em abordaram os acusados e encontraram inicialmente pistola, carregadores e revólver, de maneira que o contexto fático da prisão em flagrante delito logrou apreender na posse dos acusados os referidos objetos, o que permite a este Juízo reconhecer os indícios de autoria e materialidade no caso em análise.

No ponto, destaca-se que os elementos probatórios coligidos nos autos apontam para a existência de fundadas razões para ingresso forçado sem mandado judicial pelos militares na residência dos suspeitos.

Em casos tais, assim vem decidindo a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE A CONFISSÃO INFORMAL OBTIDA SEM ADVERTÊNCIA AO APELANTE ACERCA DO SEU DIREITO PERMANECER EM SILÊNCIO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INACOLHIMENTO.
2. ALEGADA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIMES PERMANENTES
. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há como se falar em nulidade do interrogatório informal do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação, segundo a qual não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade desse ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo a sua defesa. No entanto, na espécie, a condenação do apelante não se deu por ter admitido a prática do crime para os policiais militares, mas porque foi flagrado em poder dos entorpecentes e dos artefatos bélicos, além de ter confessada a prática delituosa à autoridade policial, cuja confissão foi ratificada por outras provas orais produzidas durante a persecução penal. 2. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. 3. Recurso desprovido. (N.U 1006187-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto, rejeito a tese preliminar por não reconhecer a nulidade aventada pela Defesa.

Quanto aos demais requerimentos, como reconhecimento da aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e os delitos de porte e posse ilegal de armas de fogo; o enquadramento de Luiz Paulo no âmbito da desobediência, descartando as acusações do delito descrito no art. 311 do CTB; e classificação dos crimes sob o art. 70 do CP em favor do acusado
Evandir
, confundem-se com o mérito da ação penal e deverão ser analisadas juntamente com este
.”

Posteriormente,
com o p
arecer do Ministério Público,
o magistrado
prolatou a seguinte decisão quan
t
o ao pedido de
revogação da prisão preventiva:

A despeito das arguições defendidas pelo Douto Causídico, considero que não existem motivos que possam ensejar o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

Quando decretada a segregação cautelar dos acusados, afirmou-se na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda o fundamento (garantia da ordem pública).

Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar.

Demais disso, insta consignar que o decreto da prisão preventiva, por ser medida cautelar, deve se pautar em dados concretos e não apenas em relação à gravidade abstrata do crime, de maneira que, ao analisar os
fatos concretos
, fora salientado com relação a
Luiz Paulo
a extensa ficha criminal, demonstrando que é contumaz na prática delitiva, sendo ainda, reincidente, o que indica que, em liberdade encontrará os mesmos estímulos para praticar novos delitos.

Ademais, Luiz Paulo foi flagrado pela autoridade policial pelos delitos de dano qualificado, receptação qualificada, portar arma de fogo que seria pertencente a membro de força de segurança pública, associação criminosa armada e supostamente ter prestado auxilio de logística a pessoas que estavam praticando crimes e decorrente de uma queda de uma aeronave próximo a esta cidade e comarca, além de desobediência, porte ilegal de arma de fogo e crime de transito, o que demonstra ousadia e periculosidade social capaz de justificar a decretação da prisão preventiva. Ainda fora ressaltado que o autuado já foi condenado por roubo circunstanciado porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa (processo nº 00077-03.2016.8811.0079), o que indica que a soltura demonstra risco a ordem
pública
em razão da reiteração criminosa.

Já quanto ao acusado
Evandir
, fora ressaltada na decisão que decretou a segregação cautelar que este foi autuado nos autos receptação simples, associação criminosa armada, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, inobstante não possuir registro criminal em sua ficha de antecedentes, foi observada a presença da gravidade em concreto, haja vista que sua residência foi apreendida um carregador de carabina, 16 munições 380, uma luneta, uma balança de precisão, 580 munições calibre 22, além do
revólver
calibre 357, o qual foi dispensado durante a fuga para livrar-se da conduta criminosa.

Ao analisar a garantia da ordem pública o magistrado não pode atribuir genericamente que o fato e o crime imputado é grave a ponto de causar clamor social, de modo que o magistrado plantonista salientou que as circunstancias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP estavam presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o paciente praticou supostamente o fato descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, extrai-se claramente dos autos que os fatos justificados reforçam a ideia de que neste momento, a prisão cautelar é a melhor medida, em face do caderno processual até então apresentado.

Demais disso, ressalto que o fato de os acusados possuírem predicados favoráveis (residência fixa e emprego lícito) não tem o condão de retirar os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 3 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO – 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA (40 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 25 TCCR/TJMT – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. Na via estreita do Habeas Corpus não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandem dilação probatória, como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad
litteram
: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

2. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT, in
casu
, 40 porções de crack.

Fica evidenciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a gravidade in concreto do crime, considerados fortes indícios de ativa participação do paciente nos delitos de Tráfico de Drogas, com a apreensão de porções de substância análoga ao crack, na residência, e em posse de comparsa, armas e munições, circunstâncias, que reforçam a necessidade da medida extrema, diante da periculosidade social do paciente, ante o claro risco de abalo à ordem pública.

3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. (N.U 1010535-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 11/08/2021)

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva aos requerentes
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
e
EVANDIR JESUS GONÇALVES
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos.

Verifico
,
portanto
,
que os dois pedidos que não
haviam

sido
analisados pel
a autoridade coatora
por ocasião do oferecimento de resposta à acusação,
ou seja, a
análise das teses defensivas e
o
pedido de revogação da prisão preventiva,

já
foram devidamente analisados em decisões fundamentadas
, de modo que a nulidade apontada
foi
prontamente sanada, não havendo prejuízo aos pacientes.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, conforme já dito na liminar,
entendo que a ausência de análise do pedido formulado pela defesa, pelo juízo competente, não torna automaticamente ilegal a prisão dos pacientes
, pois já havia decisão fundamentada decretando a prisão.

É preciso ressaltar que os pacientes já impetraram anteriormente
Habeas Corpus
questionando a decisão que decretou a prisão preventiva (1011619-87.2024.8.11.0000),
ação
que
já foi
julgada

e
,
por unanimidade
,
decidiu pela
denegação da ordem
, entendendo pela manutenção da prisão preventiva dos pacientes
.

Os argumentos apresentados
pelos
pacientes
são os mesmos.

Em suas razões, a parte impetrante sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, pois seria baseada apenas na gravidade genérica do delito, não estando demonstrada a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

É cediço que, nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, resta demonstrada a gravidade concreta dos delitos para ambos os pacientes, ressalvando a periculosidade
destacada
do paciente Luiz Paulo pelo risco de reiteração delitiva, revelando elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, baseado na gravidade em concreta dos crimes imputados ao paciente Luiz Paulo Borges Pereira, tipificados nos art. 311, da Lei n. 9.503/97, art. 288, 180 § 6º, 330 e 163, parágrafo único, IV
,
do CP e art. 16, da Lei n. 10.826/2003 e ao paciente
Evandir
Jesus Gonçalves, que foi detido pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 180, 288 e 330
,
do CP e art. 16, da Lei n. 10.826/2003.

Os pacientes foram presos com verdadeiro arsenal bélico
, uma vez que
fo
ram
apreendid
os
um carregador de carabina, 16 munições .380, uma luneta, uma balança de precisão,
580 munições calibre
.22, além do revólver calibre .357, o qual foi dispensado durante a fuga para livrar-se da conduta criminosa. Durante a fuga da polícia causaram acidente de trânsito, sendo que no percurso tentaram dispe
n
sar as armas de fogo, e, além disso, há investigações de que os pacientes ainda estariam envolvidos em crimes mais graves, já que estariam dentro de propriedade rural em que foi encontrado um avião que seria usado para o transporte de drogas,
de modo que
além da pluralidade de crimes, as circunstâncias e as gravidades concretas destes recomendam a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Cabe mencionar, ainda, que em relação ao paciente Luiz Paulo, destaca-se a análise do magistrado
a quo
o seguinte trecho:

Luiz Paulo já foi condenado por roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, conforme se observa nos autos nº 00077-03.2016.8811.0079, o que indica que a soltura do flagrado demonstra risco a ordem pública em razão da reiteração criminosa
(grifos meus).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (forte potencial bélico e possível tráfico de drogas, em razão de estarem próximo do avião que
caiu
), concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Este sentimento de perigo, de temor, e mesmo de revolta, que hoje a sociedade sente quando vê um suposto criminoso ser solto, logo em seguida à sua prisão em flagrante, é notório e, portanto, como ínsito ao próprio termo, independe de prova. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente delituoso é a essência do
periculum
libertatis
.

Resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois os delitos praticados possuem pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Os predicados pessoais que o paciente
Evandir
eventualmente possui não são suficientes para a concessão automática do benefício pretendido, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

A discussão sobre a tipificação do crime, aplicação de princípio da consunção ou excesso de acusação somente possibilitaria análise em sede de
Habeas Corpus
caso restasse indubitável, o que não ocorre na espécie, teses que deverão ser valoradas pelo juiz do processo de conhecimento.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6).

(N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus
comissi
delicti.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto.

Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

(N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
considerando que as nulidades apontadas já foram sanadas e
que
a decretação da prisão preventiva dos pacientes
já foram objeto de análise por esta Câmara Criminal
, com denegação da ordem por unanimidade, a denegação da ordem é medida que se impõe
.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM

vindicada
, para ratificar a liminar concedida quanto à nulidade da
decisão de Id. 156246667, prolatada nos autos de n. 001101-82.2024.8.11.0050, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024